Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-43.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000844-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES - CPF: 038.368.791-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000844-43.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Maria Eduarda Souza Matos Magalhaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO EQUIVOCADAMENTE QUE SE ENCONTRA BLOQUEADA. ESTORNO DEVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO DO VALOR PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira onde a Autora possui conta corrente e alega ter ocorrido a transação bancária objeto da lide é parte legitima para responder a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Restando evidenciada a ocorrência de transferência de valores para a conta de terceiro, de forma equivocada, ainda que seja por erro da correntista, cuja problema não foi solucionado administrativamente, impõe-se a instituição financeira a obrigação de proceder o seu estorno.

Em caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a aplicação da multa diária imposta, com a realização de bloqueio do valor por meio do sistema SISBAJUD, que será satisfeito o direito da Autora, com a mesma eficácia.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei n
º 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de DETERMINAR que o Banco requerido ESTORNE para a conta da requerente Ag. 0051-7 - CC. 880949, o valor de R$ 1.000,00(um mil reais), no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de incorrer no cometimento do crime de desobediência.

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 28487366.DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma;

O Recorrente aduz que não é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, porque conforme se verifica a titularidade de movimentação da conta destinatária dos valores é o Sr. Leandro Hamilton.

Contudo, entendo que a instituição financeira onde a consumidora possui conta corrente e também onde aconteceu a alegada transação bancária ora questionada, deve ser considerada parte legitima para responder a presente demanda, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Ao que consta em 30.12.2019, após a Autora recebeu o seu salário por meio de crédito em conta corrente, de forma equivocada, transferiu a quantia de R$ 1.000,00, para a conta de terceiro e que ao constatar o engano, entrou em contato com o banco, que por sua vez orientou a cliente entrar em contato diretamente com o correntista titular da conta beneficiária de tal valor, mas, que ao entrar em contato com essa pessoa, a qual respondeu que a sua conta estava bloqueada e que não iria desbloqueá-la para esse fim.

Por sua vez o Recorrente afirma que tudo ocorreu por culpa exclusiva da Recorrida, que de forma descuida digitou, erroneamente, os dados para transferência de valores para a conta de terceiro, por isso não deve ser responsabilizado pelo ocorrido.

A meu ver, ainda que todo imbróglio, tenha ocorrido por descuido da Autora, ora Recorrida, deve ser imposto ao banco a responsabilidade para proceder o estorno da quantia em questão para a conta corrente da consumidora, até porque, segundo consta, a conta corrente favorecida se encontra bloqueada, de modo que tal valor, em tese, ainda permanece paralisado, sem sofrer qualquer movimentação.

Cabe asseverar que na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte:

Ressai dos autos que a controvérsia da presente lide cinge-se na existência de equívoco ao efetuar uma transferência bancária, asseverando que tentou buscar solução administrativa para estorno dos valores perante a instituição bancária ora requerida e esta se negou a efetuar a restituição. A Reclamada limitou-se a argumentar que não ter qualquer responsabilidade pela invigilância da autora ao efetuar transferência para terceiros, sendo que deveria procurar diretamente a pessoa beneficiária para fins de reaver o dinheiro. Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que, como todos sabem, é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 e 885 do Código Civil). No caso em análise, observa-se a presença de todos esses requisitos. Afinal, foi realizada transferência na conta corrente de terceiros que possuem similaridade nos dados bancários, que, conforme verifico na documentação carreada aos autos, demonstra a veracidade da intenção de depositar em conta própria. (...)
Assim, tendo a parte autora juntado aos autos documentos suficientes que corroboraram suas alegações e não tendo a parte ré se juntado qualquer prova em sentido contrário, deixou de cumprir com o que determina o artigo 373 do CPC, que trata do ônus do réu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a transferência foi efetuada para conta corrente de terceiro mantida na própria instituição financeira, que poderia ser feito o estorno. Se tivesse sido transferido para outro banco por meio de TED ou DOC haveria a impossibilidade de efetuar o estorno.

Assim, entendo que no tocante a determinação para que o Recorrente providencie o estorno da importância transferida, de forma equivocada pela Recorrida para a conta de terceiro, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Porém, em relação a multa pecuniária aplicada, para o caso de descumprimento da ordem judicial, entendo que deve ser afastada e substituída por bloqueio do valor por meio do sistema SISBAJUD, que será satisfeito o direito da Autora, com a mesma eficácia.

Além de que, a aplicações das
astreintes
não tem por objetivo indenizar a parte, já que a sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, dada a sua natureza eminentemente coercitiva, que inclusive não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada mesmo depois do trânsito em julgado a sentença que a estipulou. Se a obrigação pode ser cumprida por outros meios, como por exemplo, bloqueio de valores não há razão para ser mantida a multa cominatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para substituir

a multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio do respectivo valor, pelo sistema
SISBAJUD
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator